Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. MATÉRIA NÃO INSERTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSOLVÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICAÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA CATEGORICAMENTE PELO REGRAMENTO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A matéria afeita à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação não está inserta no rol taxativo do artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT, afastando-se, pois, a competência da Vara de Falência e de Recuperações Judiciais. Sendo assim, e, constatada que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo Cível.
2. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de investimento conjunto, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
3. Estando comprovada a insuficiência de bens em nome da empresa originariamente demandada para satisfação do débito, assim como ante a existência de fortes indícios de desvio de finalidade, concernente à prática do crime de pirâmide financeira, necessária se faz a desconsideração da personalidade jurídica, devendo figurar no pólo passivo da demanda as demais empresas integrantes do grupo econômico e seus sócios, que respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores-investidores. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. Nos termos do artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito, a exemplo do contrato de sociedade em conta de participação, na qual a empresa denominada sócia ostensiva atua como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, que, em verdade, configura nítido esquema de pirâmide financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se, pois, o retorno das partes ao status quo, consoante estabelece o artigo 182 do mesmo diploma.
5. O Estatuto de Ritos Processuais determina categoricamente, em seu artigo 85, §2o, as bases de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, quais sejam, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, além de estabelecer um patamar mínimo, qual seja, 10% (dez por cento). Verificando, pois, que o d. juiz sentenciante arbitrou a verba sucumbencial de maneira destoante da ordem legal, imperiosa se mostra sua modificação.
6. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas, e parcialmente provida.